Tribunal: TJPA
Processo: 0803919-26.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803919-26.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIS EUGENIO BRITO SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OBEDIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO ART. 226, DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ALÉM DA CONFISSÃO JUDICIAL E AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETOS COMPROVAM AUTORIA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NA ARMA UTILIZADA. DESPROVIMENTO.

1.

A autoria do crime encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e da confissão judicial do recorrente, além do auto de apresentação e apreensão de objeto não podendo ser admitida a tese de absolvição por ausência de provas para fundamentar a condenação;

2.

O reconhecimento de pessoas estabelecido no art. 226, é procedimento exigido pelo Código de Processo Penal para quando houver dúvidas razoáveis de que o autor do delito é a pessoa acusada, o que não se verifica nos autos, uma vez que a vítima reconhece o recorrente como o autor do crime e este confessa em juízo ter cometido o delito;

3.

Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB pois não é necessária a realização de perícia técnica para averiguar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada pelo recorrente, bastante a comprovação de sua utilização e o temor provocado na vítima pela arma utilizada por ele
;

4.

Dosimetria da pena: a atenuante da confissão não pode ser aplicada ao caso concreto pois a pena-base foi aplicada no seu mínimo e a Súmula 231, do STJ impede seja computada quando atingido o piso;

5.

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês __________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de __________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803919-26.2021.8.14.0401

Crime do art.157, § 2, incisos I e II

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUÍS EUGÊNCIO BRITO SOEIRO

REINALDO MARTINS, DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUÍS EUGÊNIO BRITO SOARES
contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, § 2-A, inciso I, do CPB.

Consta na petição da denúncia que no dia 19/03/2021, por volta das 06h50min, o recorrente praticou o crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, em desfavor da vítima Luiz Francisco dos Santos Amador, fato ocorrido em via pública.

Naquele dia, o ofendido saiu para trabalhar e quando se encontrava na travessa Angustura, próximo à rua Nova, bairro da Pedreira, foi abordado pelo apelante, que portava uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre .22. Na sequência dos fatos, o recorrente usou o armamento para ameaçar a vítima, e, assim, subtraiu sua bicicleta, bem como uma bolsa contendo objetos pessoais, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro.

Contudo, consumado o roubo, um desconhecido que passava de carro pelo local visualizou a empreitada criminosa e jogou o automóvel na direção do recorrente, conseguindo derrubá-lo. Assim, outras pessoas apareceram e ajudaram a vítima a conter Luís Eugênio, com a recuperação dos pertences subtraídos e posterior acionamento da polícia militar, que realizou a detenção e o seu encaminhamento à autoridade policial.

A autoria e materialidade do crime estão provadas nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e pelo auto de Exibição e Apreensão de objeto (ID n.º 13499491 – Pág.88). Os bens e pertences da vítima foram recuperados e entregues no local dos fatos e não chegaram a ser apresentados na delegacia de polícia, conforme relatado pelo condutor, ID 13499491, Pág. 154.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenando os Réus nas penas do art.157, § 2º-A, incisos I, do Código Penal (ID n.º 13499594 – Pág. 239-245), contra a qual recorreu.

O apelante
Luís Eugênio Brito Soeiro
apresentou razões (ID n.º 13499604 – Pág. 275-279), protestando pela reforma da sentença
a quo:

(i)

Absolvição pela insuficiência probatória da autoria e ausência de obediência aos procedimentos do art. 226, do CPPB;

(ii)

Pela retirada da qualificadora de porte de arma de fogo pela ausência do laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo;

(iii)

Com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O RMP apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o conhecimento do recurso e o não provimento do recurso (ID n.º 13499607 – Pág. 283-291).

O D. Procurador de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 13948489 – Págs. 306-316).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Porém, em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente. A vítima Luís Francisco dos Santos Amador apontou com certeza indubitável, durante a instrução processual da autoria do crime por parte do apelado.

Conforme declarou em juízo
““que vende jornal na rua e no dia dos fatos estava chovendo e resolveu se abrigar embaixo de uma marquise. Porém, quando estava parando sua bicicleta, o acusado o abordou e exigiu que entregasse a bicicleta. O acusado estava armado com uma garrucha, levantou a camisa e apontou a arma para a vítima. A vítima informa que tentou reagir mas o acusado conseguiu subtrair os bens e empreendeu fuga. Durante a fuga, o condutor de um veículo jogou-o em direção ao acusado, derrubando-o da bicicleta e o detendo. Que recuperou os pertences roubados. A vítima reconhece o acusado como o autor do assalto sofrido; que perdeu todos os jornais que iria vender e teve prejuízo financeiros com os jornais não vendidos naquele dia, bem como com o conserto da bicicleta, em torno de R$ 130,00 (cento e trinta reais)”
(trecho extraído da sentença).

Não há dúvida alguma no depoimento da vítima quando ela reconhece o recorrente apontando-o como a pessoa que lhe assaltou. O procedimento do reconhecimento de pessoas é feito quando houver dúvida razoável sobre quem foi o autor do delito.

Essa objeção foi arguida exclusivamente em face dos policiais que apenas realizaram o flagrante do recorrente, depois de este ter sido detido por populares e sido chamados por eles. Mas essa objeção não pode ser aceita porque, apesar de terem recebido o apelante para registrar o flagrante, foi apontado pelas testemunhas ouvida em IPL reconhecendo o recorrente.

Ademais, o próprio recorrente Luíz Eugênio confessou em juízo a prática do delito, conforme declarou, nestes termos:
“Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; agiu sozinho; que utilizou um simulacro no assalto; que estava passando por necessidade e dificuldade financeira e só queria a bicicleta; que ao empreender fuga do local dos fatos foi capturado por um rapaz que passava em um carro e jogou para cima da bicicleta; que está arrependido do que fez e quer uma chance para recomeçar sua vida.”

Logo, não há dúvidas na autoria a ensejar a utilização desse meio de prova.

II –
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

A priori, registre-se que a arma de fogo foi apreendida conforme demonstra o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24880024 – Pág. 19) registrando
“uma arma de fogo, sem munição, tipo garrucha, sem numeração e marca aparente, calibre 22, utilizada na ação criminosa pelo indiciado LUIS EUGENIO BRITO SOEIRO.”

Sobre a potencialidade lesiva foi requisitada perícia online na arma (ID n.º 13499491 – Pág. 146), porém, registre-se que não é necessário comprovar a potencialidade lesiva da arma para aplicação da majorante de emprego de arma de fogo.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas e a confissão do recorrente, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)”

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e do apelante nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA: DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa do recorrente requer tão somente a modificação da pena intermediária com a aplicação da atenuante da confissão.

Sobre o tema, a valoração da atenuante da confissão espontânea como requer o recorrente lhe seja aplicado não pode ser aceita, pois ainda que fosse possível aplicar a atenuante da confissão, não poderia ser utilizada para beneficiar o apelante
pois a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023